Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705724-54.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: José Jair Martins Miranda Apelada: BRB – Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Jair Martins Miranda (Id. 16052156) contra o acórdão (Id. 15725481) que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator